Tribunal: TJES
Processo: 5000303-37.2018.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-37.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMOGENES LUIZ MOCELIN
RECORRIDO: MAURINO TAGLIAFERRO SABADIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000303-37.2018.8.08.0021

RECORRENTE: HERMOGENES LUIZ MOCELIN

RECORRIDO: MAURINO TAGLIAFERRO SABADIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA AÇÃO
SEM A PENHORA DIRETA DE BENS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95
.
CARTA DE CRÉDITO. MATÉRIA NÃO TRATADA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O exequente
HERMOGENES LUIZ MOCELIN
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO em que é executado
MAURINO TAGLIAFERRO SABADIM
, que julgou extinta a execução.

Em sede recursal (ID 14085199), o recorrente pretende seja mantido o procedimento executório,
considerando que fora proferida decisão extra petita, eis que precisa de prazo para analisar outras possibilidades,
e, em caso de negativa, que seja expedida certidão de crédito.

A pessoa de
VIVIANE LUZ NAPP
, terceira interessada, manifestou-se ao ID 14085204.

O executado não apresentou contrarrazões (ID 14085240).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
parcialmente
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A expedição de carta de crédito pretendida não comporta conhecimento nesta seara recursal, eis que não fora objeto de indeferimento
na sentença proferida, razão pela qual não conheço a irresignação nesse sentido.

De mais a mais, importante salientar que não há nenhum óbice quanto a sua expedição, eis que se trata de um documento que comprova a existência de uma dívida em um processo judicial, não possui
ndo, todavia,
força para iniciar uma execução (não é título executivo judicial/extrajudicial), mas tem sua utilidade ao permitir a negativação do devedor nos órgãos de proteção de crédito,
que não pode ser realizado por este juízo, por se tratar de penhora indireta.

N
ão conheço,
ainda,
da peça apresentada pela terceira interessada ao ID 14085204, eis que na forma do art. 10 da lei n. 9.099/95, não é admitido no rito especial qualquer forma de intervenção de terceiros.
Fica a mesma desde já advertida que caso repita com o comportamento temerário, poderá vir a ser sancionada como litigante de má-fé.

Analisando detidamente os autos, observo que o magistrado de primeiro grau esgotou, a princípio, as vias judiciais pertinentes para localização de bens do executado, naquilo que lhe compete como forma de cooperação na busca da efetividade da tutela judicial.

Na r. sentença constou a informação de que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER não traria informações diferentes daquelas constantes dos autos. Em relação à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a mesma não foi criada com a finalidade de localização de bens de devedores. Quanto à Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, não é possível acesso ao referido sistema. No tocante ao SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, caberia ao interessado promover a consulta na Central Registradores de Imóveis.

Não foram encontrados veículos no RENAJUD (ID 14085190) e nenhum valor depositado, conforme informação do SISBAJUD (ID 14085191), tornando inócua a manutenção da presente execução, ante a não localização de bens do devedor. A intimação do exequente para requerer o que de direito, na prática, não traria qualquer outro elemento novo nos autos, considerando as inúmeras tentativas de satisfação crédito do exequente.

Importante consignar que a lei n. 9.099/95 não prevê que o processo seja mantido para que o credor possa investigar a vida patrimonial do devedor, e, tampouco, que o juízo utilize de ferramentas judiciais à disposição para alcançar o referido desiderato. Se o credor alega que a situação patrimonial do devedor é complexa, deveria ter optado pela justiça comum, eis que a lei n. 9.099/95 é clara ao preceituar que na inexistência de bens penhoráveis, o processo deve ser devidamente extinto.

Se houve, hipoteticamente, fraude contra credores praticada com a alienação de bem imóvel que estava sendo discutido em outra demanda (matéria de conhecimento), não será nesse cumprimento de sentença que poderá ser apurada a referida situação.

Dessa forma, formulando o credor pedidos completamente impertinentes e sem resultado prático – penhora direta de bens – não é necessário novamente intimá-lo, eis que o mesmo falhou no que determina a lei, impondo-se a extinção do feito, como fora devidamente realizado pelo juízo a quo.

Não se trata de sentença citra ou extra petita, ou, ainda, carecedora de fundamentação, mas, sim, sentença extintiva objetiva em razão do insucesso do credor em indicar bens passíveis de penhora.

Assim, diante do princípio da simplicidade que rege os Juizados Especiais e não sendo viável a manutenção da execução sem qualquer indício de bens passíveis de penhora, correta a extinção do feito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o exequente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários, por estar o executado desassistido de advogado nos autos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)